Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-79.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REGIME COLETIVO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE O CUMPRIMENTO DE "AVISO PRÉVIO" NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA ESTIPULANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE, POR NÃO EXPLICITAR A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REGIME COLETIVO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE O CUMPRIMENTO DE "AVISO PRÉVIO" NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA ESTIPULANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE, POR NÃO EXPLICITAR A FINALIDADE, REVELA-SE DESPROPORCIONAL, COLOCANDO A POSIÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATANTE EM UMA SITUAÇÃO DE INJUSTIFICADO DESEQUILÍBRIO, ASPECTO QUE É DE SER ANALISADO SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE E DA PROIBIÇÃO DO EXCESSO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CARACTERIZADA.
ASPECTOS DA REALIDADE MATERIAL, DE RESTO, QUE FORAM ADEQUADAMENTE VALORADOS PELA R. SENTENÇA, QUE ASSIM DEU AO CASO A SOLUÇÃO MAIS JUSTA E CONFORME A UMA REALIDADE CONCRETA NA QUAL A PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR É O VALOR JURÍDICO PREVALECENTE.
HONORÁRIOS POR EQUIDADE FIXADOS COM BASE NA TABELA DA OAB, DE RESTO, QUE, NO CASO CONCRETO, ATENDEM O QUANTO ESTABELECIDO NOS §§ 8o E 8a-A DO CPC/2015 E O ENTENDIMENTO EXARADO NO TEMA 1076/STJ, CONSIDERANDO QUE O LIMITE MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA É MENOR DO QUE O VALOR RECOMENDADO PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.